Tribunal: TJSP
Processo: 1028667-33.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Serasa Limpa Nome. Danos morais não configurados. Autora que, ademais, contava com diversas anotações em cadastros de proteção ao crédito. Súmula STJ no 385. Ação parcialmente procedente. Recurso improvido.